Tribunal: STF
Processo: HC 63836
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 75 DO CÓDIGO PENAL.
TEMPO MAXIMO DE EFETIVO ENCARCERAMENTO.
A NORMA DO ART. 75 DO CÓDIGO PENAL DIZ RESPEITO AO TEMPO DE EFETIVO
ENCARCERAMENTO, QUE, NO ESPACO LIMITADO DE UMA VIDA HUMANA, NÃO
PODE SER SUPERIOR A TRINTA ANOS. ESSE LIMITE NÃO CONSTITUI, POREM,
PARAMETRO PARA A AFERIÇÃO DE BENEFÍCIOS COMO O LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
PRECEDENTES DO STF.